Tribunal: STF
Processo: ARE 1382178
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: (eDOC 19, p. 1)



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARGO EFETIVO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SAÚDE – POSICIONAMENTO - COMPROVAÇÃO DE TÍTULO DE POS-GRADUAÇÃO ANTERIOR À POSSE - LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 - PRECEDENTE DA CORTE - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. - Observada a autoridade e o efeito vinculante, de precedente específico deste Tribunal de Justiça, "os funcionários públicos estaduais do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, que comprovarem a existência de habilitação de pós-graduação no momento do ingresso na carreira, devem ser reposicionados no nível correspondente previsto no art. 11 da Lei estadual nº 15.462, de 2005". - Constado que o posicionamento na carreira deixa de observar a legislação local, a procedência do pedido é medida que se impõe. - Recurso ao qual se nega provimento”.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, caput e inciso II; 96, I, b e e, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: (eDOC 19, pp. 4-10)



    “(...)



    Cinge-se a controvérsia em aferir o direito da autora, funcionária pública ocupante do cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – EPGS, ao reposicionamento na carreira, no nível III, grau A, em razão de pós-graduação realizada em data anterior à sua nomeação. Verifica-se dos autos que a requerente exerce, em caráter efetivo, o cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, tendo sido nomeada em 11/07/2015 (ordem 19). Por sua vez, o documento de ordem 20 demonstra que a autora concluiu o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em Análises Clínicas, ministrado pelo Centro Universitário UNA, com carga horária de 360 horas, com início em 20/08/2010 e término em 03/12/2011. Nesta seara, importante mencionar que, além de o cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde exigir formação em nível superior, incontroverso que a requerente, desde a data da posse, já ostentava o título de pós-graduação, em área de conhecimento relacionada com as funções atribuídas ao aludido cargo. Ressalte-se que muitas vezes a jurisprudência sobre o tema faz confusão entre reenquadramento e reposicionamento. O primeiro diz respeito ao candidato aprovado que já ingressa no serviço público com escolaridade superior àquela exigida e requer o seu enquadramento correto na carreira. O reposicionamento, por sua vez, refere-se à situação em que o servidor ingressa na carreira e, posteriormente, adquire formação superior à exigida para o cargo, pelo que faz jus ao reposicionamento



    (...)



    Do cotejo dos dispositivos acima transcritos, induvidoso concluir que, por ostentar o título de pós-graduação, desde a data da investidura no cargo, a autora deveria ser posicionada no nível III da respectiva carreira. Sobre o assunto, há precedente especifico deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por ocasião do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, em acórdão que restou assim ementado:



    (...)



    Logo, a despeito de a legislação processual de 2015 ter revogado o indigitado instituto, estabelece de forma expressa, no artigo 926, que "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente". Não se pode olvidar, ainda, que apesar da alegação do apelante de que “os editais de 2007 e 2014 delimitaram de modo expresso a necessidade existente no momento do certame, divulgando vagas para os níveis I e III (2007) e nível I (2014)”, não cuidou de comprovar suas alegações, visto que o edital não fora colacionado aos autos. Logo, os servidores públicos que, no âmbito estadual, integram o Grupo de Atividades de Saúde e comprovem a titularidade de habilitação de pós-graduação, no momento do ingresso na carreira, fazem jus ao posicionamento correspondente e respectivo a que faz alusão o art. 11, da Lei Estadual nº 15.462/05. Por conseguinte, no caso em exame, observada a autoridade e o efeito vinculante do precedente especifico deste Tribunal de Justiça mineiro, como o ato de posicionamento da autora deixa de observar o regramento previsto na legislação local, a procedência do pedido é medida que se impõe. Neste sentido, a jurisprudência deste órgão fracionário manifesta:



    (...)



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Majoro os honorários advocatícios fixados para 11% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, isenta a Fazenda Pública Estadual.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ex positis, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente